Tribunal: TJPA
Processo: 0800164-57.2020.8.14.0068
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5567 - Latrocínio
Data de julgamento: 2026-02-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800164-57.2020.8.14.0068

APELANTE: FELIPE SANTOS DA SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. LATROCÍNIO (ART. 157, § 3º, II, DO CP). RECURSO DA DEFESA. PLEITO DE LIBERDADE PROVISÓRIA. MATÉRIA NÃO CONHECIDA. VIA INADEQUADA. MÉRITO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA. CONJUNTO PROBATÓRIO SÓLIDO E COERENTE. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS. DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS JUDICIALIZADOS QUE, SOMADOS A OUTROS ELEMENTOS DE PROVA, FORMAM UM QUADRO DE CERTEZA. PALAVRA DA GENITORA DO RÉU QUE O COLOCA NA CENA DO CRIME COM O BEM SUBTRAÍDO. FUGA DO DISTRITO DA CULPA POR LONGO PERÍODO. VALIDADE DAS PROVAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de apelação interposto por Felipe Santos da Silva contra a sentença do Juízo da Vara Única da Comarca de Augusto Corrêa/PA, que o condenou à pena de 20 (vinte) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de latrocínio (art. 157, § 3º, II, do Código Penal).

2.

A defesa pleiteia a reforma da sentença para absolver o apelante, sustentando a insuficiência de provas para a condenação. Argumenta que a decisão se baseou em depoimentos indiretos e em elementos colhidos exclusivamente na fase de inquérito, não confirmados em juízo, violando o art. 155 do CPP. Requer, ainda, o direito de recorrer em liberdade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão central a ser dirimida é se o conjunto probatório, formado por depoimentos testemunhais judicializados, incluindo o da própria mãe do réu que o coloca em posse da motocicleta da vítima logo após o crime, e a circunstância de sua longa fuga, é suficiente para sustentar um decreto condenatório pelo crime de latrocínio, afastando a tese de insuficiência de provas e a aplicação do princípio in dubio pro reo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O pedido de liberdade provisória não pode ser analisado em sede de apelação, pois a via adequada para tanto é o habeas corpus, conforme jurisprudência consolidada desta Corte.

5. A condenação penal exige um acervo probatório robusto e coeso, produzido sob o crivo do contraditório, capaz de gerar certeza moral no julgador. No caso em tela, a materialidade do delito está comprovada pelo Laudo Cadavérico (ID 19749801), e a autoria, embora contestada, encontra sólido amparo nas provas produzidas em juízo.

6. Os depoimentos colhidos na instrução processual, notadamente os do pai da vítima, da vizinha da mãe do réu e, de forma crucial, o da própria genitora do apelante, formam um quadro probatório harmônico e suficiente para a condenação. A mãe do réu, Sra. Deusarina Alves dos Santos, confirmou em juízo que seu filho chegou à sua residência na posse da motocicleta da vítima no dia dos fatos, informação que, somada aos demais testemunhos e à fuga do acusado por quase quatro anos, confere certeza à autoria.

7. A alegação de que a condenação se baseou exclusivamente em provas do inquérito não se sustenta. A jurisprudência dos Tribunais Superiores é pacífica no sentido de que a condenação pode se basear em provas produzidas em juízo, ainda que em consonância com elementos constantes no inquérito, desde que respeitado o contraditório, como ocorreu no presente caso.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, improvido para manter integralmente a sentença condenatória que condenou Felipe Santos da Silva pela prática do crime de latrocínio.

Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 157, § 3º, II; Código de Processo Penal, arts. 155 e 386, VII.

Jurisprudência relevante citada: STJ - AREsp: 2480415 PA 2023/0363416-0; TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 08004525020238140019 31460435; TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0119031-48.2019.8.14.0045.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer parcialmente do recurso e, nessa extensão, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 20 dias do mês de fevereiro de 2026.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por FELIPE SANTOS DA SILVA, por intermédio de sua advogada constituída, contra a sentença do Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Augusto Corrêa/PA (ID 19749896), que o condenou à pena de 20 (vinte) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime tipificado no art. 157, § 3º, II, do Código Penal.

Narra a denúncia (ID 19749793), em síntese, que no dia 11 de julho de 2020, por volta das 02h25, o denunciado, com a intenção de subtrair a motocicleta da vítima Raildo de Jesus Alvão da Silva, teria solicitado uma corrida e, durante o percurso, em local ermo, desferiu um golpe de instrumento cortante nas costas da vítima, causando-lhe a morte e empreendendo fuga com o veículo.

A defesa, em suas razões recursais (ID 19749914), pugna pela absolvição do recorrente. Sustenta a manifesta insuficiência probatória, argumentando que a condenação se baseou em depoimentos indiretos e frágeis, não corroborados por provas judicializadas, em violação ao art. 155 do CPP. Requer, ainda, a concessão do direito de recorrer em liberdade.

Em contrarrazões (ID 21626506), o Ministério Público de 1º grau requereu o conhecimento e desprovimento do recurso, pugnando pela manutenção da sentença condenatória.

A Douta Procuradoria de Justiça, em seu parecer (ID 23069182), manifestou-se igualmente pelo conhecimento e desprovimento do apelo.

É o relatório. À revisão.

Submeto o presente recurso a julgamento em ambiente de Plenário Virtual, nos termos da Resolução nº 13/2016-GP, com a redação da Resolução nº 21/2020-GP.

VOTO

1. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

O recurso é adequado e tempestivo. Contudo, o conhecimento deve ser parcial, conforme se verá a seguir.

2. DO PEDIDO DE RECORRER EM LIBERDADE

A defesa do apelante postula o direito de recorrer em liberdade. O pedido não comporta conhecimento. A via da apelação criminal não é o instrumento processual adequado para a análise da legalidade da manutenção da prisão preventiva, matéria que desafia ação autônoma de Habeas Corpus. Este Egrégio Tribunal de Justiça já se posicionou sobre a inviabilidade de se analisar, no bojo da apelação, matérias estranhas ao seu efeito devolutivo.

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. [...]
RECORRER EM LIBERDADE. INVIABILIDADE DA VIA ELEITA.
[...] CONHECIMENTO, EM PARTE, E PROVIMENTO DO RECURSO. DECISÃO UNÂNIME. [...] à unanimidade, conhecer do recurso de apelação, em parte, e lhe conceder provimento, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator. (TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 00067193120198140401, Relator: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Data de Julgamento: 26/08/2024, 2ª Turma de Direito Penal) – destaquei.

Desta forma, não conheço do pedido para recorrer em liberdade.

3. DO MÉRITO RECURSAL – DA TESE DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS

A defesa busca a absolvição do apelante, sustentando a fragilidade do conjunto probatório para embasar um decreto condenatório, com base no princípio in dubio pro reo.

Com a devida vênia ao esforço defensivo, a pretensão absolutória não merece acolhimento. A gravidade do delito de latrocínio exige uma análise criteriosa das provas, e, no presente caso, os elementos colhidos sob o crivo do contraditório são suficientes para sustentar a condenação.

A materialidade do crime está devidamente comprovada pelo Laudo Cadavérico (ID 19749801), que atesta a morte da vítima por instrumento cortante. A autoria, por sua vez, embora negada pelo réu, foi solidamente construída a partir de um conjunto de provas harmônicas e convergentes.

O depoimento do Sr.
Raimundo Alves da Silva
, pai da vítima, ouvido em juízo, relatou que foi informado de que seu filho havia saído para fazer uma corrida para o acusado e sua namorada, e que posteriormente recebeu a notícia de sua morte e da localização da motocicleta, que estava na posse da mãe do réu.

A testemunha
Maria Tereza de Vasconcelos Rodrigues
, vizinha da mãe do apelante, confirmou em juízo que, a pedido da Sra. Deusarina, ligou para o pai da vítima para informar onde a motocicleta estava, corroborando a versão de que o veículo subtraído foi levado para as proximidades da residência da genitora do acusado.

O ponto central da prova de autoria reside no depoimento da própria mãe do apelante, a Sra.
Deusarina Alves dos Santos
. Embora a defesa alegue que os depoimentos do inquérito não foram confirmados em juízo, tal argumento não prospera. Ainda que a Sra. Deusarina tenha negado em juízo ter acusado diretamente o filho, ela confirmou o fato mais importante sob o crivo do contraditório: que seu filho chegou em sua casa na posse da motocicleta da vítima no dia do crime. Tal declaração, ainda que prestada com evidente desconforto, é de extrema relevância e, somada aos demais elementos, demonstra que o núcleo da prova foi judicializado e é mais do que suficiente para afastar a tese de que a condenação se baseia apenas no inquérito. A jurisprudência pátria é firme ao conferir especial valor a depoimentos de testemunhas que, mesmo próximas ao réu, apresentam fatos que o incriminam, desde que de forma coerente.

A alegação defensiva de que a condenação se baseou exclusivamente em provas do inquérito (art. 155 do CPP) não se sustenta. Os depoimentos prestados em juízo, sob o manto do contraditório e da ampla defesa, foram a base da convicção do magistrado, e eles confirmam, em sua essência, a narrativa construída na fase investigativa. O Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento de que não há violação ao art. 155 do CPP quando a condenação está amparada em elementos de prova produzidos na fase judicial, ainda que estes guardem consonância com o que foi apurado no inquérito. Nesse sentido:

A fundamentação per relationem é válida e admitida por esta Corte, não havendo que se falar em negativa de prestação jurisdicional quando o acórdão recorrido adota a fundamentação da sentença de primeiro grau como razões para decidir.
(...) Em que pese a Defesa aponte suposta violação aos arts. 226 e 155, ambos do CPP, não há qualquer menção ao ato de reconhecimento pessoal na sentença de primeiro grau, tampouco nos acórdãos recorridos, como elemento de convencimento para lastrear o decreto condenatório. (...)
O recorrente foi preso em flagrante após perseguição policial e troca de tiros, oportunidade em que foi inclusive alvejado, havendo provas independentes, suficientes e idôneas, a atestar a autoria delitiva, todas confirmadas sob o crivo do contraditório.
(STJ - AREsp: 2480415 PA 2023/0363416-0, Relator: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 04/02/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 10/02/2025) – destaquei.

Este Tribunal de Justiça também segue a mesma linha, entendendo que um conjunto probatório coeso, ainda que com provas indiretas, é suficiente para a condenação, como se vê no julgado a seguir:

A autoria e a materialidade do crime de latrocínio foram suficientemente comprovadas pelo conjunto probatório, incluindo registros de câmeras de segurança e depoimentos testemunhais.
O apelante foi identificado como um dos agentes do crime, tendo sido reconhecido por testemunhas que presenciaram sua fuga do local do fato. (...) A jurisprudência desta Corte reconhece que, nos crimes patrimoniais com resultado morte, a prova testemunhal e os registros de câmeras de segurança são suficientes para embasar a condenação, não havendo dúvida razoável que justifique a absolvição do réu. (TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0119031-48.2019.8.14.0045 – Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 24/03/2025) – destaquei.

Por fim, a fuga do apelante do distrito da culpa por quase quatro anos, sendo localizado e preso em outro estado, é uma circunstância que reforça o conjunto de indícios. Embora a fuga, por si só, não autorize um decreto condenatório, no presente contexto ela se soma aos demais elementos probatórios, enfraquecendo a versão do apelante de que não tinha envolvimento com o crime e demonstrando sua clara intenção de se furtar à aplicação da lei penal.

Dessa forma, o conjunto probatório é robusto e suficiente para afastar a aplicação do princípio in dubio pro reo, não havendo que se falar em absolvição.

4. DISPOSITIVO

Ante o exposto, por vislumbrar que as provas judicializadas são suficientes para comprovar a autoria e a materialidade delitiva,
conheço parcialmente do recurso de apelação e, na parte conhecida, nego-lhe provimento
, para manter integralmente a sentença de primeiro grau que condenou FELIPE SANTOS DA SILVA pela prática do crime de latrocínio.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

Desembargador Relator

Belém, 23/02/2026